Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS SOBRE O BEM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu (apelado) a: (i) transferir a propriedade do veículo automóvel marca Ford, modelo Ecosport XLS 1.6, cor prata, placa JII-2H24, ano 2009, para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias; (ii) adimplir todas as obrigações pecuniárias acessórias relativas ao automóvel (imposto, taxa, multa, seguro e prestações de financiamento); e (iii) restituir à autora os valores dos débitos vinculados ao veículo por ela efetivamente quitados. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à compensação por danos morais em razão do inadimplemento das obrigações contratuais pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento e dos impostos e multas incidentes sobre o veículo, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, evidencia simples descumprimento contratual pela parte ré, suficiente para ensejar sua condenação à reparação por danos materiais, a saber, pagamento das obrigações pecuniárias acessórias relativas ao automóvel (impostos, taxas, multas, seguro e prestações de financiamento).
4. Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e em dívida ativa que não decorreu da mora do réu/apelado, mas, sim, de conduta da apelante de transferir veículo alienado fiduciariamente a terceira pessoa, sem a respectiva concordância do credor fiduciário, e por meio de ajuste particular não oponível à Fazenda Pública e ao órgão de trânsito competente.
5. Considerando que o aludido descumprimento contratual não é passível de configurar violação aos atributos da personalidade da parte autora (dano moral propriamente dito), a manutenção da improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.